Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.153/2009, falece competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda que possui valor atribuído à causa, correspondente a proveito econômico, superior ao limite legal de 60 salários mínimos.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.